Tribunal: TJDFT
Processo: 0705040-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA. SUPOSTOS DÉBITOS DE IPVA. VEÍCULO TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DÍVIDA ATIVA. ANOTAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos de IPVA indicado nos autos, bem como para condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 em face da inscrição indevida na dívida ativa. Em seu recurso assinala que já efetuou o cancelamento das CDAs, e que não deu causa à inscrição indevida, visto que apenas atuou no exercício regular do direito ao efetuar a anotação decorrente da constatação de um suposto débito. Ressalta que a parte autora não comprovou os danos decorrentes da inscrição na dívida ativa, de modo que a situação configura mero aborrecimento. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte autora efetuou a venda do seu veículo para terceiro em outubro de 2018, sendo efetuada a transferência do bem para o Estado da Bahia em dezembro daquele ano, conforme devidamente comunicado para o Detran/DF naquela ocasião (ID 48338458). Todavia, não obstante a regular comunicação para a autarquia de trânsito que desde o ano de 2018 a parte autora não era proprietária do veículo, ocorreu a sua indevida inscrição na dívida ativa por supostos débitos de IPVA dos anos de 2019 a 2021. Ademais, pontue-se que sequer existiam débitos de IPVA daqueles anos, uma vez que regularmente adimplidos junto ao Estado da Bahia, conforme ID 48338459, ente responsável pela arrecadação do tributo do veículo registrado naquela unidade da Federação.
IV. Portanto, constata-se a indevida inscrição na dívida ativa, decorrente de veículo que não pertencia à parte autora, além de sequer possuir débitos de IPVA. A tese de ausência de má-fé da parte ré, e que a inscrição foi decorrente de falha na comunicação entre os sistemas do Detran e da Secretaria de Fazenda, não afasta a sua responsabilidade. Do mesmo modo, o fato de ter cancelado a anotação durante a demanda por ocasião da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos também não afasta o dano moral decorrente da negativação indevida.
V. Isso porque a indevida inscrição do nome da parte autora nos cadastros de dívida ativa acarreta dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade.
VI. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Assim, adequado o valor fixado de R$ 5.000,00.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.